Tribunal: TJDFT
Processo: 0707677-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707677-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PEDRO SANTANA REZENDE AGRAVADO: PESO EMPREENDIMENTOS E PATICIPACOES LTDA, ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA, CURSOS PREPARATORIOS EXATAS LTDA - ME, RODRIGO SOARES PEREIRA, SABRINA SANTANA SEVERO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SABRINA SANTANA SEVERO contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0726230-05.2019.8.07.0001, movido por PESO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA em face de CURSOS PREPARATÓRIOS EXATAS LTDA-ME E OUTROS, rejeitou a impugnação à arrematação, diante da ausência de vícios, determinando a expedição da carta de arrematação (ID 120666326, origem). Nas razões (ID 34639253), requer, inicialmente, a concessão da justiça gratuita. Alega ser estudante e não possuir renda, fazendo jus ao benefício. Afirma se tratar de decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a impugnação à arrematação apresentada pela agravante. Narra ter sido inserida no polo passivo por substituição processual em razão do falecimento de seu genitor, CESAR AUGUSTO SEVERO, codevedor originário da dívida executada. Sustenta que os efeitos da escritura pública de inventário e partilha extrajudicial estão sobrestados, por força da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, no processo n. 0744019-46.2021.8.07.0001, em que se discute a nulidade do inventário extrajudicial. Defende que o fato impõe a suspensão do cumprimento de sentença, nos termos do art. 313, inciso V, do CPC, até o julgamento da ação de inventário. Argumenta que os herdeiros possuem legitimidade passiva somente depois da partilha, respondendo nos limites da sua herança, porém, no presente caso, uma vez suspensos os efeitos da escritura pública de partilha, também estão suspensos os efeitos do registro de copropriedade dela decorrente, que alcança diretamente o imóvel objeto da arrematação. Ocorreu, portanto, a perda superveniente da legitimidade passiva ad causam em relação à agravante, tendo em vista que o espólio é o substituto processual adequado. Desse modo, a agravante não é proprietária do imóvel penhorado e arrematado, mas sim o espólio do devedor-originário e sua meeira. Assevera que, não obstante a inclusão do espólio no polo passivo, em virtude da decisão liminar proferida no agravo de instrumento n. 0707677-05.2022.8.07.0000, o juízo de origem não oportunizou novo prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Informa, ainda, que a 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília ainda não nomeou inventariante. Aduz a invalidade de sua intimação sobre a penhora, avaliação e leilão do imóvel, pois, embora emancipada, foi intimada por meio de sua genitora (Anna Magdalena Costa Santana), conforme certidões de ID 96885907, ID 104417600 e ID 114973133. Alega que sua genitora se encontra sob curatela, de modo que não poderia assinar o documento. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal, para obstar os efeitos da decisão de ID 120666326, da hasta pública de ID 112734768 e do auto de arrematação de ID 116371875, determinando, ainda, a suspensão dos atos de expropriação, até a conclusão do julgamento do processo n. 0744019-46.2021.8.07.0001. Requer, ainda em medida liminar, a sua exclusão do polo passivo, a abertura de prazo para apresentação de impugnação pelo Espólio, bem como a anulação de todos os atos processuais praticados a partir de 12/04/2021. No mérito, a confirmação da medida. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, este deve ser primordialmente apreciado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Assim, dispenso – excepcionalmente e apenas para o presente recurso – o recolhimento do preparo. Conforme relatado, insurge-se a recorrente contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0726230-05.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação à arrematação, diante da ausência de vícios, determinando a expedição da carta de arrematação (ID 120666326, origem). Assim, apresenta-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito e a urgência do pleito. Compulsando os autos de origem, retira-se ter o douto magistrado a quo rejeitado o pleito da agravante, com base nos seguintes argumentos (ID 120666326, origem): “A matéria encontra-se plasmada no artigo 903 do CPC, que aponta quais suas hipóteses em que a arrematação poderá ser invalidada, ineficaz ou resolvida. § 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser: I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício; II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804 ; III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução. No caso dos autos, as questões trazidas à baila pelas executadas não se referem a nenhuma das hipóteses, e o que se verifica na senda do costume é que as partes não acreditaram que o imóvel seria arrematado em razão das ações de nulidade de escritura emancipada no 0703683-06.2022.8.07.0020, de partilha e de reconhecimento de paternidade. (...) Com efeito, os argumentos não têm o condão de refletir no desfazimento da arrematação. Resta ainda enfrentar a alegação de nulidade de intimação da penhora e avaliação. Sem razão novamente a executada SABRINA SANTANA SEVERO, eis que intimada da avaliação ao ID 96885907”. Acrescenta-se ter ocorrido a hasta pública, com arrematação do imóvel, em 18/02/2022, conforme auto ID 116371875, pelo valor de R$ 193.452,00 (cento e noventa e três mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais). Ademais, consoante já destacado na análise do AGI n. 0707677-05.2022.8.07.0000, o ajuizamento da ação de nulidade da escritura de inventário extrajudicial e partilha (Processo n. 0744019-46/2021) não tem o condão de obstar o direito do exequente, pois a dívida originária pertencia ao de cujus, e não aos herdeiros ou à meeira. Ademais, nos termos da manifestação do Ministério Público (ID 117775992, origem), a curatela provisória da genitora da agravante, também parte no processo de origem, foi fixada apenas em 14/12/2021 (ID 116182673), data posterior ao recebimento da intimação acerca da penhora e avaliação do imóvel, em 06/07/2021 (ID 96885907). Assim, em sede de cognição sumária, deixo de observar a plausibilidade do direito vindicado, devendo a resolução da controvérsia aguardar o julgamento do mérito recursal, momento em que poderá ser analisado o conjunto fático-probatório. Nesse passo, INDEFIRO o pedido liminar Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 30 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator